Tribunal: TJES
Processo: 5043211-57.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-10-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5043211-57.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO INTER S.A.
RECORRIDO: CAROLINE ANASTACIA DOS SANTOS NASCIMENTO
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

Ementa.

JUI
ZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. BANCÁRIO. DESCONTOS INDEVIDOS EM CONTA CORRENTE. COBRANÇA INDEVIDA E NÃO AUTORIZADA DE “SEGURO PREMIÁVEL”. INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n.º 5043211-57.2024.8.08.0035

Recorrente: BANCO INTER S.A.

Recorrida: CAROLINE ANASTÁCIA DOS SANTOS NASCIMENTO

Relator: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

PROJETO DE VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa.

JUI
ZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. BANCÁRIO. DESCONTOS INDEVIDOS EM CONTA CORRENTE. COBRANÇA INDEVIDA E NÃO AUTORIZADA DE “SEGURO PREMIÁVEL”. INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso Inominado interposto por instituição financeira contra sentença de procedência que declarou a inexistência de relação jurídica, condenou a ré a restituir em dobro os valores descontados indevidamente, além de indenização por dano moral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em debate consiste em: (i) Verificar se houve contratação válida do seguro objeto dos descontos; (ii) Definir a pertinência da repetição de indébito em dobro; (iii) Estabelecer a existência de responsabilidade civil pelos danos morais, bem como a adequação da quantia indenizatória fixada.

III.
PRELIMINAR

3.
Inicialmente, no tocante à preliminar suscitada pela parte recorrida, deixo de analisá-la, com fundamento no art. 488 do CPC, para de imediato adentrar ao mérito.

IV. RAZÕES DE DECIDIR

4.
Destaca-se que a situação dos autos se encontra regida pelo Código de Defesa do Consumidor, por se enquadrarem a parte autora e o réu, respectivamente, nas definições de consumidor e de fornecedor de serviços, na forma dos artigos 2º e 3º do referido diploma. Faz-se importante salientar que o instituto da inversão do ônus da prova não é absoluto, devendo a parte autora fazer, ainda que minimamente, prova do direito alegado, nos termos do inciso I do artigo 373 do CPC.

5.
Pois bem. Da análise dos elementos constantes nos autos, verifica-se que a parte ré deixou de juntar aos autos cópia de autorização/contrato da autora para débito automático em sua conta bancária, a título de
“Seguros Premiável”
, o que seria imprescindível para demonstrar a regularidade da contratação e a inexistência de defeito na prestação do serviço, de modo a elidir sua responsabilidade; por conseguinte, inquestionável que a demandante foi vítima de ato ilícito cujo dano decorrente há de ser ressarcido.

6.
É abusiva a conduta da instituição bancária que entrega ao consumidor qualquer produto ou serviço sem a solicitação deste, nos termos do art.
39
,
III
, do
CDC
. Nesse contexto, indiscutível a inexigibilidade dos valores debitados mensalmente da conta da autora, ressaltando-se a inexistência de contratação expressa do serviço.

7.
Logo, o requerido não se desincumbiu de seu ônus probatório, porquanto, repiso, não acostou aos autos a cópia do contrato de seguro em discussão que deu origem aos descontos na conta corrente da recorrida, afigurando-se escorreita a sentença que declarou a inexistência do contrato.

8.
No que tange aos prejuízos materiais, é devida a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados da conta bancária da recorrida, relativos ao contrato de seguro não assentido, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, ressaltando-se que a má-fé da parte recorrente evidencia-se na cobrança de serviço que não foi solicitado pela consumidora.

9.
Com relação aos danos morais, entendo que o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) se adequa aos requisitos exigidos pela jurisprudência para o arbitramento de danos morais, atendendo aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, sem ensejar o enriquecimento lícito.

V. DISPOSITIVO E TESE

10.
Em face dessas considerações,
CONHEÇO
do Recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a r. sentença
in totum
, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).
Por força da sucumbência recursal (art. 55 da LJE), condeno a parte recorrente em custas processuais e honorários advocatícios, no importe de R$ 1.000,00 (mil reais) na forma do art. 85, § 8º do CPC

Tese de julgamento:

1. “A instituição financeira responde objetivamente pelos danos causados por descontos indevidos em conta corrente referentes a serviço não contratado, salvo prova inequívoca da adesão voluntária do consumidor.”

3. “A repetição de indébito deve ocorrer em dobro quando configurada cobrança indevida sem justificativa plausível, nos termos do art.
42
,
parágrafo único
, do
CDC
.” 4. “A falha na prestação do serviço bancário, com descontos indevidos em conta corrente, configura dano moral presumido (in re ipsa), sendo cabível a indenização ao consumidor lesado.”

___________

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 2º, 3º, 39, III e 42, parágrafo único; CPC, art. 373, I.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)